Tribunal: TJSP
Processo: 2266663-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos em conta da devedora e deferiu o bloqueio de veículos encontrados em nome dos executados – Irresignação da executada – Tese no sentido de que os valores são frutos de honorários advocatícios, sendo, portanto, impenhoráveis, e que a motocicleta é dada como garantia em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos em conta da devedora e deferiu o bloqueio de veículos encontrados em nome dos executados – Irresignação da executada – Tese no sentido de que os valores são frutos de honorários advocatícios, sendo, portanto, impenhoráveis, e que a motocicleta é dada como garantia em alienação fiduciária, razão pela qual não pode ser objeto de penhora – Parcial acolhimento – Somente restou demonstrado o caráter alimentar da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), constrita – Demais valores devem permanecer penhorados, na medida em que a agravante não se desincumbiu de comprovar que eram frutos de honorários advocatícios – Motocicleta que também deve ter o bloqueio mantido – Direitos da agravante sobre o contrato de alienação fiduciária têm expressividade econômica, na medida em que a cada parcela paga, se torna proprietária de um quinhão maior do bem em garantia, rumo à quitação integral – Reforma da decisão somente para liberar a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), decorrente de honorários advocatícios, ficando, no mais, mantida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.